Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-79.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000215-79.2009.8.14.0006

APELANTE: MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PRESENCIAL REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES APTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Na espécie, o reconhecimento pessoal do recorrido é nulo, visto que realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Destarte, a absolvição do apelante é medida que se impõe, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

2. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença impugnada e absolver o apelante, com fulcro no art. 386, V, do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Fernandes de Oliveira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 10802066, pág.12-16).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP (ID 10802067, pág.3-11).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10802067, pág. 13-14), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13767967).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, arguindo a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

In casu
, após análise detida dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase investigativa e judicial pela vítima Paulo Ricardo Martins Reis de Miranda, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP (ID 10802011 - Pág. 10)

Isso porque apesar de na fase policial a testemunha Jurandir Huberth dos Santos ter informado que viu o recorrente no dia dos fatos, na companhia de outro indivíduo, empurrando a motocicleta que foi subtraída da vítima (ID 10802011, pág. 7/8), tal relato não foi submetido ao crivo do contraditório e ampla de defesa, já que o referido declarante deixou de ser ouvido em juízo.

Sob outro ângulo, a vítima Natacha Suyane Santana Amaro afirmou na fase judicial não ter condições de reconhecer o acusado como um dos agentes criminosos que lhe assaltou, porque já havia transcorrido muito tempo. Acrescentou, ainda, que nem mesmo na fase policial teria reconhecido o acusado, justamente porque não olhou para os criminosos enquanto era roubada. Por fim, a ofendida disse que só quem reconheceu o acusado foi seu ex namorado, Paulo Ricardo Martins Reis Miranda (ID 10802072).

Ressalta-se, outrossim, que quando a vítima Paulo Ricardo Martins Reis de Miranda e os policiais chegaram ao local e detiveram o apelante, este não foi encontrado na posse do veículo, não tendo sido apreendido nem a
res furtiva
e nem a suposta arma de fogo que teria sido utilizada na ação criminosa (ID 10802012, pág. 10/11), tendo negado a autoria delitiva na polícia e em juízo.

Destarte, uma vez que o reconhecimento do recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação” (STJ,
AgRg no HC 769347/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz)

Diante do exposto, diante da nulidade do reconhecimento presencial do recorrente, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/11/2024